Tribunal: TJPA
Processo: 0007905-97.2017.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007905-97.2017.8.14.0130

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FECHAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL COLETIVO. REORGANIZAÇÃO OPERACIONAL FUNDADA EM RISCO ESTRUTURAL E REGULAÇÃO DO BACEN. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., visando à condenação da instituição ao restabelecimento dos serviços bancários presenciais na agência do município de Ulianópolis/PA e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e materiais e morais individuais homogêneos. A petição inicial relata a paralisação completa do atendimento bancário local desde 25 de setembro de 2017, sem justificativa formal, obrigando a população a se deslocar a municípios vizinhos. A sentença de primeiro grau entendeu ser incabível a imposição de manutenção da agência por razões meramente sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos serviços da agência bancária de Ulianópolis/PA configura omissão ilícita ensejadora de responsabilidade civil do Banco do Brasil S.A.; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais coletivos decorrentes da paralisação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão das atividades presenciais da agência de Ulianópolis/PA decorre de risco estrutural comprovado por laudo técnico, com iminente risco de desabamento, em razão de ataques criminosos, o que constitui causa de força maior.

A reorganização operacional do Banco do Brasil S.A., com transferência dos serviços para correspondentes bancários e canais digitais, está amparada pela Resolução nº 4.072/2012 do Banco Central do Brasil, que confere discricionariedade técnica à instituição financeira quanto à estrutura de atendimento.

O Banco do Brasil, como sociedade de economia mista regida predominantemente pelo direito privado (art. 173, §1º, II, CF/88), possui autonomia para decidir sobre sua malha física, desde que assegure a continuidade mínima do serviço, o que foi feito com a manutenção de atendimento por correspondentes e meios digitais.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do STJ, reconhece a legalidade da reorganização da rede física de atendimento bancário por razões operacionais e de segurança, vedando a intervenção judicial em decisões legítimas de gestão privada.

A configuração do dano moral coletivo exige demonstração de ofensa grave, injusta e intolerável a valores sociais relevantes, o que não se verifica no caso, dada a existência de alternativas efetivas de atendimento.

Não se demonstraram, no caso concreto, os elementos da responsabilidade civil — conduta ilícita, dano e nexo causal — que pudessem justificar a condenação do banco, mesmo sob a perspectiva da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão das atividades presenciais de agência bancária por risco estrutural decorrente de evento de força maior não configura omissão ilícita ensejadora de responsabilidade civil.

A instituição financeira pode reorganizar sua rede física de atendimento conforme critérios técnicos, operacionais e de segurança, desde que assegure alternativas regulares de prestação de serviço.

A existência de canais alternativos e contínuos de atendimento bancário descaracteriza o dano moral coletivo quando não evidenciada violação injusta e intolerável a direitos transindividuais relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, 37, §6º, 170 e 173, §1º, II; CDC, art. 6º, IV, VI e X e art. 22; Lei nº 6.404/76, art. 154, §2º, “a”; Lei nº 7.347/85, art. 18; CPC, arts. 1.026, §2º e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.502.967/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.08.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2128214/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 14.05.2024; STJ, REsp nº 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 24.04.2024; TJ-PE, AI nº 0011343-13.2020.8.17.9000, Rel. Des. Francisco Bandeira de Mello; TJ-PI, AC nº 0003288-53.2017.8.18.0140, Rel. Des. Fernando Carvalho Mendes; TJ-BA, AI nº 8024727-37.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro; TJ-SP, AC nº 0003335-70.2014.8.26.0411, Rel. Des. Jarbas Gomes; TJ-MT, AC nº 0000660-90.2011.811.0045, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS

APELAÇÃO CÍVEL N° 0007905-97.2017.8.14.0130

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADA: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL por contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDIVIDUAIS HOMOGÊNENOS E DANOS MORAIS COLETIVOS contra o BANCO DO BRASIL S.A.

Em breve retrospecto, o Ministério Público narrou (Id 5564967) que, desde o dia 25 de setembro de 2017, a agência do Banco do Brasil em Ulianópolis/PA deixou de prestar qualquer tipo de atendimento à população, sem qualquer justificativa formal à época. Relatou ainda que não foi apresentada alternativa de prestação de serviço por parte da instituição bancária, obrigando os moradores a se deslocarem para outros municípios para realizarem transações básicas, o que gerou prejuízos não apenas aos usuários diretos, mas também à administração pública local, cujos pagamentos e recebimentos são realizados por meio daquela agência.

Após tentativa de solução extrajudicial, com a expedição do Ofício nº 188/2017 por parte do MP, o Superintendente Estadual do Banco informou, informalmente, que a suspensão teria ocorrido em razão de risco estrutural no imóvel, comprometido por assalto com explosivos. Teria sido prometida uma resposta formal com justificativa e plano de ação, a qual, contudo, não foi apresentada, tampouco houve restabelecimento dos serviços.

Em contestação no Id 5564983 e seguintes, o banco requerido alega, em resumo, os seguintes pontos: a contestação é tempestiva; a ação busca restabelecer a prestação de serviços bancários em Ulianópolis, com tutela provisória de urgência deferida para tal fim; a tutela de urgência foi concedida indevidamente, impondo graves consequências e multa diária, desconsiderando o risco de desabamento do prédio da agência; o Ministério Público não é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, cuja matéria é afeita ao Banco Central e ao Conselho Monetário Nacional; o Banco do Brasil não é responsável pela reforma do prédio, mas sim o proprietário; o fechamento da agência ocorreu por motivo de força maior, devido ao risco de desabamento; não há irregularidades nos correspondentes bancários Mais BB e Banco Postal em Ulianópolis; o Banco do Brasil presta serviços financeiros no município por meio dos correspondentes, além de haver também Lotérica e Bradesco; o Banco notifica o locador sobre a responsabilidade pelas obras de reparo do prédio; como sociedade de economia mista, o Banco está sujeito ao regime jurídico próprio das empresas privadas; a decisão liminar viola os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa; a decisão de obrigar o Banco a abrir a agência entra em conflito com os princípios da ordem econômica; há disponibilidade de serviços bancários digitais como alternativa; a lei invocada pelo Ministério Público não se aplica ao caso; há pedido de redução da multa imposta, caso seja mantida; não cabe a inversão do ônus da prova no caso; há pedido de prazo maior para eventual cumprimento da liminar, caso seja mantida; não há dano moral coletivo e há pedido de redução do valor da indenização, caso seja concedida.

Juntou documentos, no Id 5564988 e seguintes.

Em sentença de Id 5565030, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, sob o argumento de que não se pode exigir da instituição a manutenção de agência bancária por mera conveniência social ou por razões filantrópicas, invocando o art. 154, §2º, “a” da Lei nº 6.404/76.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação, no Id 5565031 ,sustentando, em síntese, que houve flagrante falha na prestação do serviço bancário, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, IV, VI e X c/c art. 22), configurando-se responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme previsão do art. 37, §6º da Constituição Federal e art. 43 do Código Civil. Argumentou que o fato gerou graves prejuízos à coletividade, com privação de direitos básicos e exposição dos consumidores a situações de vulnerabilidade.

Destacou ainda que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a responsabilização do Poder Público e das instituições prestadoras de serviços públicos mesmo por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo de causalidade, o que se verifica no caso concreto. Enfatizou-se também que a sentença de primeiro grau careceu de fundamentação adequada e desconsiderou a relevância social do serviço afetado.

Contrarrazões no Id 5565033 e seguintes.

No parecer ministerial de Id 8718637, a Procuradoria de Justiça reconheceu a admissibilidade do recurso e manifestou-se pelo seu provimento, destacando a necessidade de responsabilização do Banco do Brasil S.A., com base na teoria da culpa administrativa e no entendimento consolidado dos tribunais superiores. Defendeu-se, ainda, a viabilidade de indenização por danos morais coletivos, diante do constrangimento e prejuízo generalizado enfrentado pela população local, ressaltando que a documentação acostada aos autos comprova a veracidade das denúncias e a omissão da instituição financeira.

Distribuído o feito à minha relatoria, determinei a remessa dos autos ao direito público, tendo o DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO DECLARADO-SE incompetente, devolvendo-me os autos.

Manifestação do Ministério Público no ID 20041783, pronunciando-se pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que julgou improcedente a Ação Civil Pública por ele promovida em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando a condenação da instituição financeira ao cumprimento de obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão da suspensão dos serviços prestados pela agência localizada no Município de Ulianópolis/PA.

A controvérsia devolvida a este juízo ad quem limita-se a verificar se houve ilegalidade na conduta do banco apelado ao manter suspensas, por período relevante, as atividades presenciais da agência local, notadamente os serviços envolvendo numerário, em razão de alegado dano estrutural no edifício, com risco de desabamento, bem como se se justifica, na espécie, o reconhecimento de responsabilidade civil com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, dos documentos constantes dos autos, especialmente o laudo técnico apresentado pelo Banco do Brasil S.A. no Id 5564976, verifica-se que a estrutura física da agência de Ulianópolis estava gravemente comprometida, com risco de desabamento, circunstância que ensejou a suspensão imediata das atividades presenciais da unidade, conforme aviso anexado no Id 5564974, pág.5.

A providência adotada pela instituição financeira, consistente na suspensão dos atendimentos e transferência dos serviços essenciais para outros postos de atendimento, está respaldada na Resolução nº 4.072/2012 do Banco Central do Brasil.

A Resolução nº 4.072/2012 do Banco Central do Brasil (BACEN) altera e consolida as normas sobre a instalação de dependências de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN e define os tipos de dependências que podem ser instaladas, como agências, postos de atendimento, postos de atendimento eletrônico e unidades administrativas desmembradas. Além disso, estabelece requisitos mínimos de capital e limites operacionais para a instalação dessas dependências.

Ademais, como bem ponderado na sentença de primeiro grau, o Banco do Brasil S.A., enquanto sociedade de economia mista que atua sob o regime jurídico de direito privado (art. 173, §2º, da CF/88), possui discricionariedade administrativa na reorganização de sua malha operacional, devendo obedecer tão somente aos limites impostos pela regulação setorial, não podendo ser compelido judicialmente a manter estrutura deficitária, especialmente em face de fatores externos que ensejam risco à segurança de seus funcionários e clientes.

Neste ponto, a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Pernambuco, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0011343-13.2020.8.17.9000, de relatoria do Des. Francisco Bandeira de Mello, revela-se plenamente aplicável ao caso vertente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE AGÊNCIAS EM LOCAIS VITIMADOS POR SUCESSIVOS SINISTROS. REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE DESENVOLVIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE VISA LUCRO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA, PROPRIEDADE PRIVADA E LIVRE CONCORRÊNCIA COMO BASES DO PRINCÍPIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A discussão de fundo gira em torno do encerramento das atividades de algumas agências do Banco do Brasil e do restabelecimento do funcionamento integral das agências situadas em Barreiros, Ibimirim, Venturosa, Lagoa dos Gatos, Mirandiba, Orobó, Passira, Águas Belas, Feira Nova, Itapetim, Macaparana, Panelas, Cupira, Sertânia, João Alfredo, Sirinhaém, Machados e Belém de Maria – todos municípios de Pernambuco. 2. De proêmio, constata-se que houve a perda do interesse de agir do Estado de Pernambuco em relação às agências que tiveram seu funcionamento regular retomado. 3. Isso porque, conforme informações extraídas do Ofício nº 011/2021, datado de 21 de setembro de 2021, expedido pela gerência geral do PROCON/PE, das 79 agências do Banco do Brasil impactadas, 69 tiveram seu funcionamento restabelecido e as demais “tiveram seus clientes redistribuídos para atendimento entre dependências já existentes”. 4. Deveras, persiste o interesse de agir apenas em relação às agências de Jataúba, Palmeirina, Poção, Jatobá, Caetés, Riacho das Almas, Porto de Galinhas, Terra Nova, Frei Miguelinho e Orocó. 5. A interpretação sistemática dos preceitos veiculados pelos arts. 12 e 16 da Resolução nº 4.072/2002, do Banco Central, aponta no sentido de que o encerramento das atividades das agências e postos de atendimentos exige da instituição bancária, tão somente, a comunicação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias aos usuários, bem como a elaboração de relatório evidenciando a motivação, os impactos econômicos e a adequação das mudanças ao plano de negócios e à estratégia operacional da instituição”. 6. O plano de reorganização institucional das instituições bancárias encontram “respaldo no princípio constitucional da livre iniciativa, estabelecido no art.
170
da
Carta Magna
e no poder de gestão da própria instituição financeira, que se qualifica como uma sociedade de economia mista regida por legislação especial do ramo do direito privado, com lícita finalidade de lucro, não só de exercer livremente os seus atos de gestão, guiado pelas regras de mercado e sob a fiscalização dos órgãos de controle a que se submetem todas as instituições bancárias” (excerto do parecer ministerial). 7. Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
0011343-13.2020.8.17.9000
, acima referenciado, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, em negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, que integra o acórdão. Data e assinatura eletrônicas. Des. Francisco Bandeira de Mello Relator Proclamação da decisão: À unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatoria Magistrados: [FRANCISCO JOSE DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO, JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, RICARDO DE OLIVEIRA PAES BARRETO] RECIFE, 3 de dezembro de 2021 Magistrado

Outrossim, a mesma jurisprudência é categórica ao afirmar que não se admite a ingerência do Poder Judiciário sobre o modelo de gestão da instituição financeira, desde que observados os requisitos normativos e assegurado aos consumidores o acesso aos meios de atendimento alternativos, como postos bancários, canais digitais, SAC e ouvidoria — medidas essas que também foram adotadas no caso dos autos, conforme documentos carreados à instrução processual.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003288-53.2017.8.18 .0140 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ APELADO: BANCO DO BRASIL RELATOR: Des. ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. FECHAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA E/OU TRANSFORMAÇÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA EM POSTOS DE ATENDIMENTO. LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. POPULAÇÃO ASSISTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. ACP IMPROCEDENTE. 1. Na ação de origem afirma o requerente/Apelante que o requerido/Apelado realizou o fechamento indevido de agências, culminando com a inacessibilidade dos clientes em locais outrora possíveis . Alega que referida atitude configura pratica abusiva e coloca os consumidores em situação de vulnerabilidade e desvantagem posto que terão que se deslocar para lugares mais longínquos para ter acesso aos serviços bancários. Afirma que serão extintas várias agências e outras serão transformadas em postos de atendimento. 2. A meu ver, ocorreu no caso em apreço, em verdade, uma necessária alteração no modo de prestação da atividade bancária, posto que a utilização dos pontos físicos e sua necessidade viram-se diminuídas através da alocação de recursos para a ampliação de modos modernos e atualizados de atendimento . Ademais, a conversão de agências em postos de atendimento em nada altera a prestação do serviço. Assim sendo, resta afastada, no presente caso a caracterização de prejuízo significativo no fornecimento do serviço bancário aos usuários abrangidos pelas áreas nas quais as agências foram convertidas em postos de atendimento, que ainda fornecem atendimento aos usuários. 3. Ademais, frisa-se que não é papel do Poder Judiciário se imiscuir em políticas de atendimento das instituições financeiras, salvo flagrante caso de ilegalidade . A contrário sensu, delimitar ou moldar as ações que a parte ré pode realizar para reorganizar seus serviços de modo a garantir-lhe competitividade no mercado financeiro traria verdadeira afronta ao disposto no art. 170, da CF, que prevê como princípio a livre iniciativa e livre concorrência, para a ordem econômica. 4. Necessário enfatizar que a atividade bancária é regulada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil (Resolução nº 4 .072, de 26 de abril de 2012, do Banco Central do Brasil) e não se mostra acertada a intervenção do judiciário em situação tão específica como manter ou não agência bancária e/ou transformar ou não agência bancária em posto de atendimento de empresa privada em determinada localidade. 5. Apelo conhecido e improvido.

(TJ-PI - Apelação Cível: 0003288-53 .2017.8.18.0140, Relator.: Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 17/08/2022, 1ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024727-37.2021.8 .05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado (s): ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR, IZIQUIEL PEREIRA MOURA AGRAVADO: MUNICIPIO DE APORA Advogado (s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FECHAMENTO DE AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL . ATO DE GESTÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO Nº 4.072/2012 QUE PERMITE A REORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE REGRAMENTO LEGAL QUE PROÍBA O ENCERRAMENTO DE AGÊNCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Resolução nº 4.072/2012 não impõe condição à reorganização institucional das instalações e/ou endereços das agências bancárias, exigindo, tão somente, a elaboração de relatório, no qual a instituição financeira deverá informar a motivação, os impactos econômicos e a adequação das mudanças ao plano de negócios e à estratégia operacional da instituição . II. A manutenção de dependências físicas de atendimento, sejam elas agências bancárias, postos de atendimento, etc, representa custo operacional à instituição financeira, cuja reorganização da estrutura representa questão de gestão da própria instituição, não cabendo ao Estado se imiscuir nessa matéria. III. A situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) não pode servir de fundamento para que o Estado e o Poder Judiciário interfiram na gestão interna do Banco do Brasil, visto que este tem permissão para promover a sua reorganização institucional, não havendo dever legal de permanência do funcionamento da agência bancária ou posto de atendimento . IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8024727-37 .2021.8.05.0000, em que figura como Agravante o BANCO DO BRASIL S/A e, como Agravado, o MUNICÍPIO DE APORÁ . Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2022. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Designada Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - AI: 80247273720218050000 Desa . Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

RECURSO INOMINADO - FECHAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA - AFASTADAS PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - LEGALIDADE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - POSSIBILIDADE DE FECHAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA - AVISO GERAL ACERCA DO FECHAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 0003203-33.2017.8 .16.0137 Porecatu, Relator.: Rafael de Carvalho Paes Leme, Data de Julgamento: 10/09/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/09/2019)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Encerramento de atividade de agência bancária. Ação proposta para o fim de obrigar a instituição bancária à continuidade do atendimento. O Poder Judiciário não pode intervir na questão ora debatida, uma vez que está jungida unicamente entre a instituição bancária e o Banco Central, sob pena de incorrer em violação à concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa e da livre concorrência de mercado. Improcedência do pedido . Manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 00033357020148260411 SP 0003335-70.2014 .8.26.0411, Relator.: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 28/03/2017, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2017)

Não se pode olvidar que o funcionamento de agências bancárias deve obedecer a critérios técnicos, econômicos e de segurança, não sendo dado ao Judiciário, salvo flagrante ilegalidade ou violação de direitos fundamentais, impor à instituição privada obrigações que contrariem sua autonomia gerencial e empresarial. A ausência de monopólio estatal na atividade bancária, a existência de múltiplas instituições operando no mercado e a possibilidade de atendimento remoto ou em agências próximas reforçam ainda mais a improcedência da pretensão ministerial.

DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO NO CASO CONCRETO — AUSÊNCIA DE DANO COLETIVO E NEXO CAUSAL

No que concerne à pretensão ministerial de responsabilização do Banco do Brasil S.A. pela alegada falha na prestação de serviços bancários no Município de Ulianópolis/PA, impõe-se reconhecer, à luz do conjunto probatório carreado aos autos e da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, que não se configuram, na espécie, os pressupostos indispensáveis à responsabilização civil, notadamente no que se refere à presença do dano coletivo e do nexo causal.

Com efeito, restou cabalmente demonstrado que a suspensão temporária do funcionamento da agência local não decorreu de omissão culposa ou de deliberada recusa de prestação de serviço essencial à coletividade, mas sim de evento extraordinário de força maior — consistente em risco estrutural com iminente risco de desabamento decorrente de ataques criminosos — circunstância esta devidamente comprovada mediante laudo técnico acostado aos autos (Id 5564976).

Neste cenário, verifica-se que a medida adotada pela instituição financeira foi pautada na prudência e na observância da normativa regulatória específica, especialmente a Resolução nº 4.072/2012 do Banco Central do Brasil, a qual estabelece as condições operacionais e de segurança para a instalação e funcionamento de dependências bancárias. Referido normativo confere ampla margem de discricionariedade às instituições financeiras, autorizando a reorganização de sua estrutura física e operacional conforme critérios técnicos, econômicos e de segurança, sendo vedada a ingerência indevida do Poder Judiciário nesse domínio, salvo flagrante ilegalidade ou ofensa a direitos fundamentais, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, conforme robustamente comprovado pela documentação acostada à contestação (Id 5564983 e seguintes), a população local não ficou desassistida, havendo, à época dos fatos, efetiva continuidade dos serviços bancários essenciais mediante canais alternativos e regulares de atendimento, notadamente: correspondentes bancários “Mais BB” e “Banco Postal”, agência lotérica, agência do Banco Bradesco e serviços digitais. Tal estrutura demonstrada satisfaz, sob o ponto de vista jurídico e regulatório, a exigência de prestação adequada de serviços à coletividade.

A propósito, leciona
Carlos Roberto Gonçalves
que “para que haja responsabilidade civil, é imprescindível a presença concomitante de três elementos: o ato ilícito (ou fato causador do dano), o dano e o nexo causal entre eles” (
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2022
). Na hipótese, não há como se reconhecer a presença do dano coletivo, tampouco do nexo de causalidade, uma vez que a instituição adotou medidas eficazes para mitigar os impactos da suspensão das atividades da agência física, garantindo o acesso da população a canais alternativos e devidamente autorizados pelo BACEN.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou: “Se, por um lado, o
dano
moral
coletivo
não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral,
de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável”
(STJ, REsp n. 1.502.967/RS , relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018).

Corroborando a jurisprudência pátria tem reiteradamente afastado a responsabilidade civil de instituições financeiras em casos análogos, nos quais não se constatou o dano coletivo. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMPO DE ESPERA EM FILA E DEMAIS CONDIÇÕES ADEQUADAS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO NAS CASAS BANCÁRIAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. DESCUMPRIMENTO DE LEI LOCAL. ESPERA EM FILA E OUTRAS INSTAÇÕES. ADEQUAÇÃO DO DANO AOS ATOS PRATICADOS POR CADA UMA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRA. 1. É certo que este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sobre a possibilidade de aplicação de dano moral coletivo nas hipóteses em que as instituições financeiras descumpram a legislação que se lhes imponham forma adequada de atendimento ao consumidor.1.1.
Contudo, isso não dispensa a presença dos requisitos relativos ao dano moral coletivo, ou seja, que haja ferimento de valores coletivos advindos de atos que extrapolem os limites da tolerância e razoabilidade, além do aspecto da transindividualidade
. 1.2. Quando a demanda se pauta na ausência de sanitários exclusivos para os clientes nas agências bancárias; na falta de consignação dos horários de entrada nas senhas dos caixas; e, na inobservância do tempo de 15 minutos de espera em filas de caixas, sem nenhum outro indicativo, não há como concluir que tais aspectos transcendam o mero aborrecimento para uma esfera de abalo de valores coletivos. 1 .3. Imprópria, pois, a condenação por danos morais coletivos.2. Agravo interno em recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2128214 PR 2019/0017344-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FILA. DEMORA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 2. Julgamento do caso concreto.2.1. É necessário que, além do ato ilícito, estejam presentes também o dano e o nexo de causalidade, tendo em vista serem elementos da responsabilidade civil .2.2. Na hipótese, o autor não demonstrou como a espera na fila do banco lhe causou prejuízos, circunstância que não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/04/2024)

Nessa toada, os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL – INSUFICIÊNCIA MÍNIMA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - DANO MORAL COLETIVO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora seja possível mediante o móvel processual utilizado, em um primeiro momento, estabelecer parâmetros para posterior liquidação e isso inclui a quantificação efetivamente, no caso concreto, insuficiente o quadro probatório ora analisado para a condenação da instituição.
2 . “Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável” (STJ, REsp n. 1.502.967/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018)
. 3. Hipótese dos autos em que não restou evidenciada, considerando o molde exigido para a espécie, lesividade ao bem jurídico coletivo capaz de desbordar as raias do individual. 4. Recurso não provido.

(TJ-MT 00006609020118110045 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/09/2022)

Cumpre destacar que o serviço bancário, embora de interesse público, é prestado sob regime de livre iniciativa e concorrência, conforme preconiza o art. 170 da Constituição Federal. Sendo o Banco do Brasil S.A. uma sociedade de economia mista regida predominantemente pelo direito privado (art. 173, §1º, II, da CF/88), sua atuação está vinculada a critérios de viabilidade econômica e segurança operacional, não sendo lícito compelir-lhe a manutenção de agência em imóvel comprometido, sem que se configure, com isso, ofensa à ordem jurídica.

Ressalte-se, ainda, que a ausência de monopólio estatal na prestação do serviço bancário, aliada à ampla difusão de canais eletrônicos e correspondentes bancários, retira qualquer plausibilidade da tese de dano moral coletivo generalizado. O dano, quando existente, deve ser concreto, relevante e atingir de forma uniforme e significativa a coletividade, o que não se extrai do presente caso, ante a demonstração de continuidade do serviço por outros meios legítimos.

Por fim, ainda que se reconhecesse algum desconforto pontual aos consumidores, este não atingiria a esfera do dano moral coletivo indenizável, pois não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

À luz dessas considerações, tem-se que, no caso concreto, não há como imputar ao Banco do Brasil S.A. qualquer responsabilidade civil, seja por omissão culposa, seja por afronta a normas consumeristas, diante da ausência de dano coletivo e de nexo causal aptos a fundamentar a pretensão indenizatória veiculada na presente Ação Civil Pública.

Deste modo, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido, harmoniza-se com o entendimento jurisprudencial pátrio e, portanto, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo a quo, nos termos da fundamentação.

Tratando-se de Ação Civil Pública, regida pela Lei nº 7.347/85, deixo de impor condenação em custas processuais, considerando a ausência de má-fé por parte da ré, conforme estabelece o art. 18 do referido diploma legal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025